Tribunal: TJDFT
Processo: 0736788-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Processo : 0736788-29.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra resp. decisão no bojo de ação de repactuação de dívidas fundada no superendividamento (id. 246310692 dos autos originários n. 0741860-91.2025.8.07.0001), que, dentre outras questões, indeferiu a tutela provisória visando à suspensão de todos os contratos de empréstimo ou a limitação dos descontos no contracheque e em conta corrente de mútuos a 30% dos vencimentos líquidos da autora, aqui agravante; bem assim a adoção do regime de tramitação 100% digital. Fundamentou o juízo singular: 1. Do pedido de limitação das parcelas aos percentuais de 30% ou 35% da remuneração mensal As parcelas dos empréstimos consignados em folha de pagamento já obedecem ao limite apontado pela parte autora, pois totalizam aproximadamente R$ 3.970,90, como se depreende dos contracheques juntados à inicial. Quanto aos empréstimos com desconto em conta corrente, não é possível limitar os descontos das parcelas ao percentual pretendido pela parte autora. Com efeito, não cabe o distinguishing referente ao Tema 1.085 do STJ, que considerou legítimo tais descontos, e que se aplica não apenas aos celetistas, mas também aos servidores públicos, como tem reconhecido a jurisprudência do TJDFT. Nas razões de decidir, levou-se em conta os efeitos que as limitações de descontos em conta corrente geram na realidade do superendividamento. De acordo com o STJ, a limitação dos descontos em conta corrente, por aplicação analógica da Lei no 10.820/2003, não é instrumento adequando ao combate do endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do consumidor. Nos termos da tese firmada, haveria, no caso, uma indevida intervenção judicial nos contratos, e a solução do superendividamento requer que se confira também ao credor a possibilidade de renegociar o débito. Prestigia-se, ademais, a autonomia da vontade no momento de contratar. Registre-se que em regra os descontos em conta corrente encontram-se amparados em cláusulas contratuais que os autorizam. Mesmo que a parte autora se dispusesse a depositar em juízo o valor que seria preservado com o pedido de limitação dos descontos mensais ao percentual indicado na inicial, a medida não se revela possível, pois contraria o entendimento da jurisprudência, e porque também é inteiramente incompatível com o procedimento de repactuação de dívidas, já que não contemplada nos arts. 104-A e 104-B do CDC. Logo, indefiro o pedido. 2. Do pedido de suspensão da exigibilidade das parcelas Indefiro o pedido de tutela de urgência para que os réus suspendam os descontos de toda e qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos na conta corrente da autora, até eventual acordo na audiência de conciliação do art. 104-A do CDC, uma vez que a mera oferta de um plano de pagamento na inicial é insuficiente para a suspensão dos descontos. O § 2o do art. 104-A CDC só permite a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora se qualquer credor deixar de comparecer à audiência de conciliação, ou seja, trata-se de uma penalidade ao credor que não comparece, por si ou por procurador com poderes para transigir. Assim, apenas na audiência é que se poderia aplicar essa medida, e condicionada à ausência do credor, e especificamente em relação à dívida com esse credor. Também não cabe a suspensão de quaisquer descontos de parcelas com base no art. 104-B, § 4o, do CDC, pois o prazo de 180 dias previsto no art. 104-B, § 4o, do CDC, é o prazo máximo para pagamento da primeira parcela do plano compulsório já aprovado, realizado na segunda fase do procedimento, que nem se iniciou. Enquanto o plano proposto não for submetido ao contraditório e analisado para fins de homologação, não há como antecipar os efeitos da tutela na forma pretendida, porque o que a lei previu não foi uma moratória de 180 dias. Indefiro também este pedido. [...] 4. Do pedido de adoção do Juízo 100% Digital A parte autora manifestou o interesse na adoção da tramitação do feito sob a sistemática do “Juízo 100% Digital”, regulado na Portaria Conjunta no 29, de 19 de abril de 2021, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Todavia, embora em processos mais antigos deste Juízo já se tenha deferido a tramitação nessa sistemática, melhor refletindo sobre a questão passei a entender que a adoção desse mecanismo, no âmbito das ações judiciais em trâmite perante Varas Cíveis, revela-se inócua do ponto de vista prático. Isso porque, sendo a parte autora representada por advogado, os atos processuais são regularmente veiculados por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJen). Ademais, a citação da parte ré deve ocorrer pessoalmente — seja por meio de aviso de recebimento, seja por intermédio de seu Domicílio Judicial Eletrônico (Dje), nos termos da Resolução CNJ no 455, de 27 de abril de 2022 —, sendo igualmente obrigatória sua representação por advogado, conforme dispõe o Código de Processo Civil. Consequentemente, as intimações subsequentes também se darão via DJe, nos moldes do art. 269 do CPC e dos arts. 18 e seguintes da mencionada Resolução CNJ no 455/2022. Em caso de necessidade, tem sido deferida a citação por WhatsApp, e as audiências, neste Juízo, têm sido feitas preferencialmente de forma virtual, observadas as normas do CNJ. A única consequência prática da adoção do Juízo 100% digital seria a possibilidade de intimação das partes por aplicativo de mensagens ou telefone, caso tenham que praticar algum ato pessoalmente, o que é raro. E sem a adoção do Juízo 100% Digital as partes, em caso de intimação pessoal, serão procuradas em seus endereços, bastando que os mantenham atualizados no processo, o que é seu dever legal. Por essas razões, deixo de proceder à marcação do Juízo 100% Digital. [Grifo no original] A agravante defende o cabimento da medida liminar, haja vista estar superendividada, pois aufere renda líquida de R$ 18.517,90 e os descontos realizados alcança R$ 471.669,27, correspondendo a 2547% dos seus rendimentos. Expõe que “limitação desses descontos ao patamar de 30% é medida urgente e necessária para preservar sua dignidade e o seu direito constitucional ao mínimo existencial”. Assevera que “O indeferimento do Juízo 100% digital revela-se incompatível com o rito processual expressamente adotado nos autos, em contrariedade à Resolução CNJ no 345/2020”, bem assim ao acesso à justiça, à celeridade e à economicidade processual. Salienta que a adoção do regime 100% digital permite a realização de atos processuais por videoconferência e “favorece a adequada participação das partes e de seus procuradores em audiência de conciliação, sobretudo considerando que os patronos do autor residem em comarca diversa”. Requer a concessão da gratuidade de justiça, bem assim da tutela de urgência recursal para limitar os descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos e, ainda, a adoção do Juízo 100% Digital. Ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça apenas para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando que essa benesse foi requerida na origem e está pendente de exame, porquanto solicitado instrução do pedido com os documentos indispensáveis, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. No tocante à adoção do Juízo 100% digital admito recurso considerando a tese jurídica firmada no Tema Repetitivo 988 do STJ, que autoriza, em tais casos, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Passo ao exame da medida liminar. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na origem foi proposta ação de repactuação de dívidas, fundamentada na Lei n. 14.181.2021, pretendendo a limitação dos descontos no contracheque e em conta corrente de mútuos a 30% de sua remuneração líquida. Entretanto, na ação de repactuação de dívidas, não cabe instituir medida coercitiva para alterar as condições de contratos livremente celebrados entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação, na qual será apresentado o plano de pagamento. Confira-se a orientação neste Colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.085 STJ. SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO E LIMITAÇÃO LIMINAR DE DESCONTOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. 2. A 5a Turma Cível do TJDFT já decidiu que não cabe ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições de contratos livremente celebrados entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação em que será apresentado o plano de pagamento, bem assim que descabe a liminar para suspensão de descontos de mútuos, fundada no superendividamento, porquanto o pedido demanda dilação probatória, à luz do contraditório, a fim de demonstrar o descumprimento pelo banco dos deveres previstos no CDC. 3. Apenas o superendividamento não ampara a limitação dos descontos, pois sobressai o entendimento de que não é abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo na conta corrente do mutuário, porque traduz ato de manifestação de sua vontade em harmonia com a Resolução do BACEN que dispõe acerca de procedimentos relativos à movimentação e à manutenção de contas de depósitos. 4. Não sendo caso de suspender ou limitar os descontos para pagamento dos mútuos, descabe impor liminarmente que os réus se abstenham de inserir o nome da devedora nos cadastros de inadimplentes. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1843149, 0745624-59.2023.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, data de julgamento: 04/04/2024, publicado no DJe: 03/05/2024. Grifado.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). 2. A Lei n. 14.181/2021 promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 3. Entre os mecanismos acrescidos pela Lei n. 14.181/2021 ao Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do superendividamento, estabeleceu-se rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, consistindo basicamente em duas fases: a) fase conciliatória (pré ou para-judicial), na qual se intenta a instituição de plano global e voluntário de pagamento consensual, tornando viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas e permitindo-lhe a reinclusão na sociedade de consumo com plena dignidade; e b) fase judicial, iniciada somente quando não atingidos os objetivos da fase anterior, e na qual devem ocorrer a revisão e integração dos contratos, saneamento de eventuais abusividades relacionadas à origem das dívidas e repactuação das dívidas remanescentes com a instituição de plano judicial compulsório. 4. No caso, pretende a agravante, em pedido de tutela de urgência deduzido antes mesmo da realização da audiência de conciliação, que seja suspenso o pagamento de todas as suas dívidas. Todavia, não há como se acolher o referido pedido, pois a pretensão consiste em não pagar o débito de contratos livremente pactuados, o que não se coaduna com os princípios e diretrizes da lei do superendividamento. 5. Na hipótese, ao menos em sede de cognição sumária, própria dessa fase processual, da análise da folha de pagamento da agravante, não restou demonstrada a extrapolação do limite da margem consignável com o desconto de parcela dos mútuos ali registrados. 6. Por outro lado, em relação aos descontos em conta-corrente, deve ser observada a Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo, segundo a qual “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085). 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1893846, 0709482-22.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024. Grifado.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. PERCENTUAL DO SALÁRIO LÍQUIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. 1. Na origem, ação de conhecimento pela qual busca o autor/agravante a repactuação de diversos contratos firmados com instituições bancárias por alegado superendividamento nos termos da Lei 14.181/2021 e, em tutela de urgência, requerida a limitação dos descontos a “30% (trinta por cento) do valor líquido creditado na conta bancária do Autor; até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento”. 2. O procedimento de repactuação de dívidas, conforme previsto pela Lei 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para dispor sobre prevenção e tratamento do superendividamento, prevê apresentação de plano de pagamento pelo consumidor superendividado em audiência de conciliação, conforme art. 104-A do CDC. 2.1. A formulação de pedido de repactuação de suas dívidas não enseja, apenas por isto, a limitação dos descontos previstos nos contratos, não havendo previsão legal nesse sentido. 3. A suspensão ou limitação dos descontos “pode gerar um tumulto processual indesejado à lide de repactuação, pois, ao final, obtida a conciliação ou, não sendo obtida, fixado um plano de repactuação que atenda aos requisitos legais, a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo somente iria aumentar o passivo, dificultando o plano”, como bem frisado pelo juízo a quo. 4. Em princípio, preservado valor superior ao definido pelo Decreto 11.567/2023 como mínimo existencial “para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo”. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1907334, 0706368-75.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 26/08/2024. Grifado.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104–A e 104–B DO CDC. RITO PRÓPRIO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz, quando constatado que o consumidor se encontra superendividado, e possui rito próprio que foi inaugurado pela Lei no 14.181/2021. 3. Não cabe ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições dos contratos livremente celebrados entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação, tendo em vista que o art. 104-B do CDC autoriza a revisão, integração e repactuação das dívidas do consumidor superendividado somente após a tentativa de conciliação judicial. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1911040, 0722339-03.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024. Grifado.) Ademais, o superendividamento, por si só, não ampara a limitação dos descontos. Sobressai o entendimento de que não é abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo, porque traduz ato de manifestação de vontade, conforme pacificado na jurisprudência. Aliás, no Tema Repetitivo 1.085 o Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. No caso, incontroverso o contrato entre as partes, sequer há notícias de que o mutuário tenha revogado extrajudicialmente a autorização de desconto em conta. De todo modo, não sendo caso de suspender ou limitar os descontos para pagamento dos mútuos, descabe impor aos réus liminarmente a alteração das condições do contrato livremente pactuado entre as partes, tendo em vista que o art. 104-B do CDC autoriza a revisão, integração e repactuação das dívidas somente após a tentativa de conciliação judicial. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já proclamou que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009). Logo, não evidencio a probabilidade do direito. Por fim, em relação à tramitação 100% digital, não vejo risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, regra nesta instância. No particular, nada foi alegado, em concreto, sobre eventual urgência capaz de amparar a liminar pleiteada. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 08 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator